Tribunal: STF
Processo: ARE 1356517
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos que têm por objeto decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal de Ariranha e pelo Prefeito do Município de Ariranha contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente representação de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.458/1994.



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam violação ao art. 37, XV, da Constituição.



    A decisão agravada negou seguimento aos recursos extraordinários sob os seguintes fundamentos: (i) a repercussão geral apresentada nos recursos se mostrou genérica e pouco delimitada; (ii) o dispositivo constitucional tido por violado não foi devidamente prequestionado (incidência das Súmulas 282 e 356/STF); (iii) os recursos não enfrentaram todos os fundamentos do acórdão recorrido (incidência da Súmula 283/STF); (iv) o caso depende da análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos (incidência das Súmulas 279 e 280/STF).



    Os agravos não podem ser conhecidos. As petições recursais não impugnaram os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas nos recursos extraordinários. Nesses casos, os agravos são inadmissíveis, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



     “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço dos agravos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator